Tribunal: TJBA
Processo: 8074136-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074136-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: VALDA PEREIRA PORTO

Advogado(s)
:
TALITA ROGACIANO SANTANA DOS SANTOS, LUCILELIA BARBOSA LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIGURADA. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FALHA GRAVE NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS A SER APURADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC). RECURSO DA SEGUNDA APELANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por duas rés, uma instituição financeira e uma promotora de crédito, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por consumidora idosa, pensionista do INSS, que alegou a ocorrência de fraude em dois contratos de empréstimo consignado, os quais nunca solicitou. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou as rés, solidariamente, à restituição dos valores (em dobro para um contrato e de forma simples para o outro), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, determinando a compensação dos valores creditados na conta da autora em fase de liquidação. A segunda apelante, FONTES PROMOTORA EIRELI, intimada para recolher o preparo recursal em dobro, quedou-se inerte. O primeiro apelante, BANCO C6 CONSIGNADO S/A., procedeu ao regular recolhimento do preparo.

II. Questão em discussão

As questões controversas submetidas a este Tribunal consistem em:

a) Em sede de admissibilidade: verificar a ocorrência de deserção do recurso interposto pela segunda apelante (FONTES PROMOTORA EIRELI), em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após a concessão de prazo para o pagamento em dobro.

b) No mérito do recurso do primeiro apelante (BANCO C6 CONSIGNADO S/A.): analisar a regularidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados, a responsabilidade da instituição financeira por suposta fraude, a configuração de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado, bem como a correção da forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

O não recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade, mesmo após a intimação específica para o seu pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, acarreta, de forma impositiva, o reconhecimento da deserção do recurso, o que impede a sua análise de mérito.

No que tange ao recurso da instituição financeira, a relação jurídica é de consumo, sendo a responsabilidade do fornecedor de serviços objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da instituição.

As evidências dos autos, notadamente a alegação incontroversa de que um dos contratos físicos foi celebrado em estado da federação diverso daquele em que a consumidora idosa reside e do qual declara jamais ter saído, constituem fortes indícios de fraude, demonstrando a falha no dever de segurança e cuidado da instituição financeira na verificação da autenticidade da contratação. A ausência de manifestação de vontade válida da consumidora conduz à nulidade dos negócios jurídicos.

A realização de descontos mensais indevidos no benefício previdenciário de consumidora idosa, decorrentes de contratação fraudulenta, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação de FONTES PROMOTORA EIRELI não conhecido. Recurso de Apelação do BANCO C6 CONSIGNADO S/A. conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação para o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, impõe o não conhecimento do recurso por deserção. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8074136-42.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes
BANCO C6 CONSIGNADO S/A.
e
FONTES PROMOTORA EIRELI
e, como Apelada,
VALDA PEREIRA PORTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso interposto por FONTES PROMOTORA EIRELI e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S/A., nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04